Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-91.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-91.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), IEDA NUCIA GATTASS BATISTA - CPF: 314.171.831-87 (EMBARGANTE), MIGUEL GATTASS BATISTA MONTEIRO - CPF: 040.676.971-04 (EMBARGANTE), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), ISABEL GATTASS BATISTA MONTEIRO - CPF: 008.881.981-75 (EMBARGANTE), IEDA NUCIA GATTASS BATISTA - CPF: 314.171.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IEDA NUCIA GATTASS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE – INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal de cinco dias úteis, contados a partir da publicação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIGUEL GATTASS BATISTA MONTEIRO e ISABEL GATTASS BATISTA MONTEIRO contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pela embargada para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Os embargantes apontam omissão no aresto, pois “
deixou de observar a INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA PARA PODER EMENDAR A INICIAL E DAR CONTINUIDADE A RELAÇÃO PROCESSUAL, ficando ausentes elementos essenciais da sentença, conforme artigo 489, §1, III, IV, V
”.

Desse modo, pleiteia o saneamento do vício apontado.

Contrarrazões no Id. 241160652.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Em que pese os argumentos, os embargantes deixaram de cumprir o requisito de admissibilidade recursal de tempestividade.

A respeito disso, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui condição extrínseca ao conhecimento do recurso.

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para sua interposição, conforme estabelecido no art. 1.023 do CPC, é de 5 dias contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

Pelo que se colhe dos autos, o
decisum f
oi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Nacional em 28/08/2024 e publicado em 29/08/2024, considerando-se, então, 30/08/2024 o dia útil subsequente ao da sua publicação. Em igual sentido, indica a aba "expedientes de primeiro grau" do sistema PJe:

Tem-se, portanto, que o prazo legal para a interposição de recurso deste Agravo transcorreu em 06/09/2024. No entanto, como somente foi protocolado em 11/09/2024, após ultrapassados os 5 dias previstos no CPC, é intempestivo.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024